Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700336-86.2022.8.07.0012 RECORRENTE: REGINALDO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PERSEGUIÇÃO (STALKING) CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. CAUSA DE AUMENTO. CARACTERIZAÇÃO. VULNERABILIDADE SITUAÇÃO DE MENOSPREZO E DISCRIMINAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO. O crime de perseguição (stalking), praticado contra mulher, por razões do sexo feminino, é espécie de crime formal, que visa tutelar a liberdade e a privacidade da vítima, direitos que podem ser atingidos pela reiteração de atos praticados pelo agente, que sejam importunadores, inoportunos, insistentes e atormentadores à tranquilidade e à sensação de segurança da vítima, deixando-a em constante estado de alerta. Pratica o crime previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, o agente que, diante da negativa da vítima em iniciar com ele relacionamento amoroso, passa a persegui-la insistentemente, com o encaminhamento de numerosas mensagens e áudios via telefone celular, além de comparecer ao local de trabalho da vítima como forma de subjugá-la por sua vulnerabilidade. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou em contexto de menosprezo ou discriminação à condição feminina, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. O juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, não sendo necessária a especificação precisa do valor pretendido, ou a realização de instrução probatória sobre a ocorrência do dano moral (Tema 983, STJ). No caso, inegável o dano moral sofrido pela vítima, que, diante da perseguição sofrida, foi obrigada a deixar seu emprego, mudar de endereço para outro Estado federativo e deixar de conviver diariamente com seu esposo. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, incisos IV, do Código de Processo Penal, e 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, sustentando a necessidade de afastamento da majorante, pois ela somente deve incidir quando a conduta é praticada contra mulher em razões da condição de sexo feminino, por discriminação ou menosprezo ao feminino. Em adição, requer a redução do valor arbitrado para a indenização, por ser ela incompatível com sua capacidade financeira. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à incidência da causa de aumento. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009